Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-16.2022.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000503-16.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WELINTON DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 477.120.018-12 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), FAVATTO ELETROMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 19.561.064/0001-90 (RECORRIDO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PRODUTO COM DEFEITO - AUSÊNCIA DE TROCA/CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA TÉCNICA - ÔNUS DA PROVA - OXIDAÇÃO DE APARELHO CELULAR - DEFEITO GERADO POR MAU USO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - DEVER DE INDENIZAR – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORAMDA.

1.
Embora a nota fiscal do produto tenha sido emitida em nome de terceiro, restou evidenciado que a reclamante é a destinatária final do produto e foi ela quem efetuou o pagamento, portanto, é legitima para figurar no polo ativo da demanda.

2.
O conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, visto que constam nos autos contestação, bem como impugnação à contestação.

3.
Demonstrado nos autos o mau uso do aparelho celular, conforme laudo técnico, que constatou no aparelho sinais de oxidação por exposição à umidade excessiva e não provado pela autora a desconstituição do laudo apresentado, não há falar em indenização por danos materiais e morais.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

5.
Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a presente ação, sob o argumento de ilegitimidade ativa, in verbis:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, reconheço a carência da ação por ilegitimidade passiva e julgo esta ação extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC.”

A parte autora em suas razões recursais, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença
a quo
para reconhecer sua legitimidade ativa e no mérito, julgar procedente os pedidos iniciais.

Em contrarrazões a parte requerida arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito requereu o improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023